Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-06.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012000-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILVANA PADILHA DE MORAES - CPF: 537.298.971-87 (APELANTE), AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUIÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DE ALEGAÇÕES REVISIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

II.

Caso em exame

Apelação interposta por devedora fiduciária contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do bem em favor do credor fiduciário, diante do inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Verificação da regularidade da constituição da mora, validade da notificação extrajudicial, legalidade do contrato e admissibilidade da purgação da mora após a apreensão do bem.

III. Razões de decidir

3. A existência de ação revisional não suspende ou impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.

4. Configurada a mora com a notificação enviada ao endereço do contrato, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

5. Inexistência de vícios contratuais ou de cláusulas abusivas. A documentação comprova a inadimplência e a integralidade da dívida exigida.

6. Inviabilidade da purgação parcial da mora após o advento da Lei nº 10.931/04.

7. Alienação fiduciária é forma legítima de garantia, conforme os princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

III.

Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a decretação da busca e apreensão com base no inadimplemento contratual devidamente comprovado e na constituição da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69. 2. A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão, nem impede a consolidação da propriedade fiduciária após o decurso do prazo legal sem purgação da mora."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SILVANA PADILHA DE MORAES contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão nº. 1012000-06.2023.8.11.0041 ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT; julgou por Resolução de Mérito a presente Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c/c Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Determinando-se ao Detran a baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Por fim, deixou de condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id nº 111106346 – processo conexo).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença. Alegou, em síntese, irregularidades na constituição da mora, nulidades contratuais e eventual purgação da mora ou pagamento parcial do débito, bem como pleiteou a concessão da justiça gratuita, que foi deferida nos autos.

Requer o recebimento do presente recurso em duplo efeito, devolutivo e suspensivo, suspendendo os efeitos da sentença recorrida; a concessão da liminar, para suspender a presente ação de busca e apreensão, até o trânsito em julgado da ação conexa de n°1000194-71.2023.8.11.0041; a inversão do ônus da prova em favor da Apelante, dada a hipossuficiência técnica e financeira, bem como a sua vulnerabilidade em face das Apeladas; o RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO, para que seja concedido PROVIMENTO, determinando a REFORMA DA SENTENÇA de primeiro grau, com a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da presente ação de busca e apreensão. Por fim, a condenação dos Réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, pugnando pela manutenção da sentença. (id. 261552396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por SILVANA PADILHA DE MORAES contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão nº. 1012000-06.2023.8.11.0041
ajuizada
por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT; julgou por Resolução de Mérito a presente Ação, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Código de Processo Civil c/c Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Determinando-se ao Detran a baixa de restrição judicial do bem, comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Por fim, deixou de condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça (Id nº 111106346 – processo conexo).

Primeiramente vale ressaltar que o fato de haver tramitando simultaneamente Ação Revisional, não impede o prosseguimento da Busca e Apreensão de forma independente, como previsto na súmula 380 do STJ.

“SÚMULA N. 380: A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Ademais, não há falar em conexão de ações, uma vez que não existe a identidade de objeto ou causa de pedir (art. 103 do Código de Processo Civil).

A propósito:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO DE REVISÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. PRECEDENTES DA CORTE. 1-) Como acolhido em precedentes da Corte o “ajuizamento de ação objetivando discutir condições e cláusulas do pacto garantido por alienação fiduciária não obsta o prosseguimento da busca e apreensão fundada na mesma avença” (REsp n.º 633.581/SC, Relator o Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 25/10/2004). Por outro lado, não tem cabimento “impedir a liminar em ação de busca e apreensão porque ajuizada ação ordinária questionando a existência de defeito na máquina comprada, com conseqüente pedido de ruptura do contrato de compra e, naturalmente, do financiamento para tanto” (REsp n.º 531.290/MT, da minha relatoria, DJ de 01/03/2004; no mesmo sentido: REsp n.º 192.978/RS, da minha relatoria, DJ de 09/08/1999; REsp n.º 402.580/MS, da minha relatoria, DJ de 04/11/2002). 2-) Não se examinando a fase em que se encontram os feitos não há apoio para a reunião dos processos, sendo certo que esta Terceira Turma tem precedente no sentido de não existir conexão, “mas sim prejudicialidade externa, entre as ações de busca e apreensão e de revisão de cláusulas contratuais, quando ambas discutem o mesmo contrato de alienação fiduciária” (MC n.º 6.358/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 02/08/2004).3-) Recurso especial não conhecido. (REsp n.º 669819 / SP, 3.ª Turma, julg. 22/03/2007).

Ainda, constata-se em busca aos autos principais - PJE primeira instância, que a ação já fora julgada simultaneamente com a de busca e apreensão, estando em fase recursal; assim, deixo de acolher o pedido de conexão entre as ações.

Pois bem.
A controvérsia posta em sede recursal gravita em torno da legalidade da decretação da busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69, diante do inadimplemento contratual por parte da devedora.

Nos autos de origem, restou incontroverso que as partes celebraram cédula de crédito bancário sob o n.º 374907079.30410, no valor de R$ 73.030,77, com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo FIAT TORO ENDURANCE CONV, ano/modelo 2019/2020, cor vermelha, placa QCK1A23. O inadimplemento da parcela n.º 31, com vencimento em 12/12/2022, deflagrou a mora contratual e autorizou o vencimento antecipado da totalidade da dívida.

Conforme previsto no artigo 2.º, §2.º, do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação conferida pela Lei n.º 13.043/2014, a mora pode ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, cuja efetividade independe da entrega pessoal ao devedor.

Neste aspecto, os autos demonstram a expedição da competente notificação extrajudicial, instruída com comprovante de envio à devedora, circunstância que satisfaz o requisito legal de constituição em mora. Assim, tem-se por configurada a hipótese autorizadora da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 3.º do mesmo diploma legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.418.593/MS), firmou o entendimento de que, após a apreensão do bem, o devedor possui o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor fiduciário. Não havendo purgação dentro do prazo legal, é legítima a consolidação da posse e o prosseguimento do credor na execução extrajudicial da dívida.

No presente caso, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento da obrigação ou a existência de qualquer vício formal que pudesse macular a validade da notificação, da constituição da mora ou da execução do contrato.

O advento da Lei 10.931/04, em vigência desde 02/08/04, que alterou o art. 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69, deixa claro que não existe mais a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento somente das parcelas vencidas, devendo assim ser pago a integralidade do contrato.

Quanto à alegação genérica de supostos pagamentos ou cobranças indevidas, não restou nos autos qualquer elemento probatório robusto que infirmasse os valores apresentados pela instituição financeira, os quais se encontram devidamente documentados por meio de planilha de débito atualizada; sendo assim, o valor a ser depositado a título de mora deve ser a integralidade do débito em aberto.

Ademais, não se verifica qualquer vício capaz de ensejar a nulidade contratual, tampouco abusividade nas cláusulas pactuadas. As disposições estão em conformidade com as normas que regem os contratos bancários, sobretudo com a Lei n.º 4.595/64 e o Código Civil, e encontram respaldo na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Ressalte-se, por oportuno, que a alienação fiduciária constitui forma legítima de garantia, amplamente admitida no ordenamento jurídico, e encontra proteção constitucional no princípio da liberdade contratual e no direito de propriedade.

Assim, não subsistindo qualquer fundamento jurídico apto a infirmar a sentença combatida, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025